Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-39.2013.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004015-39.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[I F RODRIGUES - CNPJ: 01.081.403/0001-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRENE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 257.286.101-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – OBRIGATORIEDADE - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – EMPRESA EXECUTADA QUE NUNCA EMITIU NOTA FISCAL – FRAUDE – COMPROVAÇÃO DE QUE A RELAÇÃO NEGOCIAL FOI PROMOVIDA POR OUTRA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos, declarando nulo o débito fiscal contido na CDA 20097433.

Em grau recursal, afirma o apelante competia a autora comprovar que não fez parte da operação de circulação de mercadorias acobertada pela NF 127576, não tendo sido apresentada cópia da nota fiscal, mantendo incólume a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.

Sustenta que a prova testemunhal existente nos autos não foi suficiente para demonstrar a procedência das alegações autorais, de modo que não é crível que a testemunha soubesse de cor os nomes de todas as empresas com quem a pessoa jurídica travou relações comerciais, ainda mais em se tratando de operações pretéritas.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos da apelada, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 6859576.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos, declarando nulo o débito fiscal contido na CDA 20097433.

No presente caso, a autora alega que nunca emitiu nenhuma nota fiscal, já que teria aberto a empresa que possuía para ter acesso a plano de saúde mais barato, enquanto que o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, aduz que a CDA possui presunção de veracidade e legitimidade.

Diante desse imbróglio, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.

Pelo juízo monocrático foi determinada a juntada do procedimento administrativo que ensejou a constituição do crédito, porém, a parte exequente não a promoveu e, inobstante a CDA produzida tenha presunção de veracidade, esta é relativa e não absoluta.

Desse modo, a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus que lhe pertencia, qual seja, demonstrar os motivos de constituição de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de tal sorte que a prova requerida pelo juízo, nem de longe, pode ser considerada de difícil constituição e demonstração, bastando o acesso ao seu sistema e posterior juntada nos autos correlatos.

Como se sabe, a
relação jurídica tributária apenas pode ser constituída com a ocorrência do fato gerador, realizado no plano concreto. Nesse contexto,
a
emissão de uma Certidão de Dívida Ativa – CDA pressupõe a existência de uma relação jurídica tributária, em que o sujeito passivo não efetuou o recolhimento do tributo devido no seu vencimento, o que autoriza a inscrição em Dívida Ativa e, em seguida, a emissão da CDA para possibilitar a execução judicial. Assim, cabem algumas considerações acerca da relação jurídica tributária e inscrição em Dívida Ativa, antes de adentrar propriamente o estudo da CDA.

Mostra-se incontroverso que a parte devedora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude, já que atesta categoricamente nunca ter emitido a Nota Fiscal de n. 127576, o que restou corroborado pela empresa Eliane Cerâmicas S.A, quando da oitiva de seu representante legal através de Carta Precatória, donde se extrai que entre essa empresa e a autora nunca houve qualquer negócio entabulado e que a referida nota fiscal se refere a negociação de compra praticada com outra pessoa jurídica.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020